Tribunal: TJPA
Processo: 0059633-14.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059633-14.2015.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARMO LUFT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, CAPUT DO CPB – SUSCITA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUBSIDIARIAMENTE REQUER REFORMA NA SENTENÇA PARA A APLICAÇÃO SOMENTE DA PENA DE MULTA, E ALTERNATIVAMENTE A REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL E A FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 NA SEGUNDA FASE – PROSPERAM PARCIALMENTE AS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Da análise dos autos, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, constam nos autos provas de materialidade e autoria.

2.

Da análise ao pleito de alteração da sentença para aplicação somente da pena de multa, não prospera, uma vez que o art. 17 da Lei 13.340/06, veda aos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres.

3. Quanto a redução da pena-base para o mínimo legal, não merece prosperar, já que segundo a Súmula 23 do STJ a aplicação de circunstâncias do art. 59 obedece a critérios quantitativos e qualitativos, assim, como há circunstâncias desfavoráveis ao apelante não pode reduzir ao mínimo legal. Entretanto, entendo que a aplicação muito acima do mínimo mostra-se desproporcional, com apenas um vetor negativo. Assim, reduzo a pena-base para 01 mês e 20 dias.
Na segunda-fase, o juiz aplicou a agravante (por ter sido o crime praticado no âmbito de relação familiar contra a mulher) em 01 mês. Entendo que deve ser adequada, uma vez que quase igual ao quantum da pena. Assim, adequo para 05 dias,
resultando a pena definitiva em 01 mês e 25 dias de detenção
, a ser cumprida em regime aberto. Não cabe a substituição para pena restritiva de direitos, nos termos do julgado abaixo do STJ, reprisando a Súmula 588 do mesmo Tribunal. Quanto ao Sursis da pena, deve ser analisado pelo Juízo da execução, após audiência admonitória, com o sentenciado, conforme jurisprudência do STJ colacionada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

LUIS CARMO LUFT,
por meio de Advogado Particular,
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da
1ª Vara de Juizado Viol. Domest. /Fam. – Mulher
que o condenou a pena de 04 (quatro) meses de detenção, por infringência ao artigo 147, caput, do CPB, em regime aberto. Aplicada a

de pena pelo período de 02 (dois) anos. Aplicado o Sursis de pena pelo período de 02 anos.

Consta na peça acusatória que no dia 05 de julho de 2015, a vítima Eliane Olegário Goulart Luft foi ameaçada pelo seu ex-companheiro. Na data do fato, o apelante não conformado com o término de seu relacionamento foi a casa da vítima, como ela não se encontrava na residência este passou a proferir ameaças a vítima para a mãe desta.

Transcorrida a instrução processual o Juízo singular condenou o apelante em 04 (quatro) meses de detenção pelo crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro.

Inconformado com a decisão interpôs Recuso de Apelação
suscitando a absolvição por insuficiência de provas
, subsidiariamente requer reforma na sentença para aplicação somente da pena de multa, e alternativamente a reforma da dosimetria para que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal e a fração ideal de 1/6 na segunda fase
.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Assim, conheço do recurso.

Requer a absolvição por insuficiência de provas
, subsidiariamente requer a aplicação somente da pena de multa, ou redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação de 1/6 na segunda fase
.

Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas através do
depoimento da vítima tanto em sede policial quanto em juízo relatando os fatos ocorridos, corroborado pelo depoimento testemunhal. Ressalta-se que segundo o art. 155 do Código de Processo Penal o juízo formará a sua convicção através da livre apreciação de todas as provas produzidas:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(GRIFO NOSSO)
.

Sobre o tema, trago à colação precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal"
(AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).

3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 2123567/SP, 2022/0139598-9, Rel. OLINDO MENEZES, Órgão Julgador 6ª SEXTA TURMA, Julgado em 25/10/2022, Publicado em 28/10/2022).

Já quanto a aplicação de pena somente de multa, esta não é cabível tendo em vista o art. 17 da Lei n° 13.340/06:

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Dessa forma, o pleito da aplicação apenas da pena de multa não merece prosperar. (Resp. 1.707.948 – RJ, relator Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado 10/04/2018)

Quanto a reforma na dosimetria da pena analisando os autos, no momento da análise das circunstâncias do art. 59 foi considerado desfavorável o motivo do crime, justificando que este deu por mera desavença relativa ao divórcio.

Portanto, entende-se que uma vez apontadas circunstâncias desfavoráveis ao apelante a pena-base no mínimo legal mostra-se inviável. Entretanto, o quantum de 03 (três) meses aplicados ao apelante se mostra exasperado, vez que a pena varia de 01 a 6 meses. Dessa forma, estabeleço a pena-base em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, já que foi valorada desfavoravelmente ao recorrente apenas uma circunstância desfavorável - motivo do crime.

Na segunda-fase, o juiz aplicou a agravante por ter sido o crime praticado no âmbito de relação familiar contra a mulher, em 01 mês. Entendo que deve ser adequada, uma vez que quase igual o quantum da pena. Assim, adequo para 05 dias, resultando a pena definitiva em 01 mês e 25 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Não cabe a substituição para pena restritiva de direitos, nos termos do julgado abaixo do STJ, reprisando a Súmula 588 do mesmo Tribunal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Súmula n. 588/STJ).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 741.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Quanto ao Sursis processual, compete ao Juízo da Execução, após oitiva do sentenciado, em audiência admonitória, nos termos do julgado abaixo:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO FAMILIAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. SÚMULA 588/STJ. DESPROPORCIONALIDADE DO SURSIS ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Omissis

4. O cumprimento da pena privativa (3 meses de detenção) ou das condições do sursis da pena depende de escolha exclusiva do réu.

Tratando-se de benefício facultativo, caso o paciente entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
.

5. Writ não conhecido.

(HC n. 455.692/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/12/2022